Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 246847858, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0702834-92.2021.8.07.0012, proposta em face de AGENOR DIAS DE JESUS (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora de 20% da remuneração do devedor. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 76222253), sustenta, em síntese, que se trata de Cumprimento de sentença ajuizado pela Agravante, em face do Agravado, objetivando a satisfação do crédito atualizado no valor de R$ 41.581,58 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Argumenta que, como última medida pleiteada, a Agravante postulou pela penhora, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos mensalmente auferidos pelo Agravado, tendo em vista que, na pesquisa INFOJUD, este apresentou rendimentos anuais tributáveis que totalizavam a quantia de R$ 115.035,45 (cento e quinze mil e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) em 2024, provenientes do DNIT e CIASPREV, mas que, no entanto, o referido pedido foi indeferido pela decisão ora agravada. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal ao presente recurso, para que seja determinada a penhora de 20% (vinte por cento) das verbas salariais mensais recebidas pelo Agravado de seu órgão empregador e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 76224307). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de tutela antecipada recursal ao presente recurso, para que seja determinada a penhora de 20% (vinte por cento) das verbas salariais mensais recebidas pelo Agravado de seu órgão empregador. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator